Tribunal: TJSP
Processo: 1000747-75.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 18060
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS MEMBROS INFERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

Ementa:
VOTO No 18060
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS MEMBROS INFERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA AUTORA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recursos do INSS e da autora desprovidos. Sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.